Tribunal: TJSP
Processo: 2243769-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que acolheu parcialmente o cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes para R$10.000,00. Insurgência da exequente. Valor que havia alcançado R$ 42.081,17 ante o não cumprimento da determinação de reativação do perfil da usuária, o que não se tem notícias até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que acolheu parcialmente o cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes para R$10.000,00. Insurgência da exequente. Valor que havia alcançado R$ 42.081,17 ante o não cumprimento da determinação de reativação do perfil da usuária, o que não se tem notícias até a data da interposição do presente recurso. Quantia que não se mostra excessiva, sendo suficiente para incentivar o cumprimento da tutela de urgência, sem consistir em enriquecimento ilícito da parte agravada.
RECURSO PROVIDO.